Tribunal: TJES
Processo: 5010787-20.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010787-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO CONCEICAO FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN. BOA-FÉ DO TERCEIRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre veículo adquirido de terceiro. O embargante sustenta a ausência de registro do gravame junto ao Detran/ES na data da compra, a posse mansa e pacífica do bem e a sua condição de terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de inclusão da vendedora no polo passivo; (ii) saber se o gravame fiduciário não registrado no Detran/ES é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé; e (iii) saber se o embargante comprovou a posse e a propriedade do bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com a vendedora, pois a titularidade do domínio fiduciário pertence ao banco credor.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.071/2020, o registro de alienação fiduciária no Detran é requisito para sua eficácia contra terceiros, nos termos do art. 129-B do CTB e da Resolução Contran nº 807/2020.

Comprovada a inexistência de anotação de restrição no Detran/ES na data da aquisição, incide a proteção legal ao terceiro de boa-fé, sendo ineficaz a constrição judicial sobre o bem.

O embargante apresentou documentação suficiente da aquisição, do pagamento e da posse mansa e pacífica do veículo, o que afasta a possibilidade de constrição em ação de busca e apreensão movida contra o devedor original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro, com o consequente desfazimento da constrição e determinação de baixa das restrições junto ao Detran.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro de alienação fiduciária no Detran, na forma exigida pelo art. 129-B do CTB, torna ineficaz oponibilidade do gravame a terceiro de boa-fé. 2. Comprovada a posse mansa e pacífica e a inexistência de restrição no Detran à época da aquisição, deve ser acolhido o pedido de embargos de terceiro."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010787-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO CONCEICAO FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A, MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A
APELADO: BANCO PAN S.A., R&M VEICULOS EIRELI
Advogados do(a) APELADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

O apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação/inclusão da R&M Veículos (vendedora) no polo passivo; (ii) inoponibilidade do gravame não averbado no Detran/ES à época da aquisição; e (iii) comprovação da posse e propriedade do bem.

Pois bem.

O juízo de origem registrou que R&M Veículos não possui legitimidade passiva, pois não é a proprietária do bem objeto da lide, estando a propriedade consolidada em nome do Banco Pan S.A., como proprietário fiduciário. Assim, não vejo como afastar tal entendimento, já que não há litisconsórcio passivo necessário da vendedora, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

Consta da sentença que o bem estava gravado com alienação fiduciária registrada no SNG em 23/07/2022, anterior à aquisição (01/08/2022). Ocorre que, após a Lei nº 14.071/2020, o art. 129-B, do CTB passou a exigir o registro do contrato de garantia real (inclusive alienação fiduciária) no órgão executivo de trânsito competente, regulamentado pela Resolução Contran 807/2020, que tornou exclusivo o registro no órgão de trânsito, não o suprindo o simples apontamento em bases privadas com o SNG.

No presente caso, o apelante demonstrou a inexistência de anotação restritiva no Detran/ES à época da aquisição, inclusive mediante espelho consultado em 05/10/2022, que constava “nenhuma informação pendente” proveniente do SNG.

Logo, analisando as particularidades do caso, entendo que cabe razão ao apelante, tendo em vista que a ausência de gravame no Detran inviabiliza a oponibilidade do contrato fiduciário a terceiro de boa-fé, não bastando o lançamento exclusivo no SNG.

O apelante juntou farta documentação comprovando o pagamento, laudo de vistoria, evidenciando tradição e o exercício da posse mansa e pacífica. A não transferência administrativa do registro pela vendedora não descaracteriza a proteção possessória do terceiro de boa-fé nem autoriza que a constrição judicial recaia sobre quem não integrou a relação obrigacional como o credor fiduciário. A execução do crédito deve prosseguir contra o devedor fiduciante, não em detrimento do terceiro de boa-fé.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando (i) o desfazimento da constrição lançada nos autos da busca e apreensão nº 5022244-83.2023.8.08.0048, relativamente ao veículo Chevrolet Astra Hatch, placa JSF2F11, chassi 9BGTR48C09B270268; (ii) a restituição do bem ao embargante, se houver apreensão, e a baixa das restrições junto ao Detran, relativamente a este feito. Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.